Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-38.2023.8.11.0020
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001345-38.2023.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONALDO GIANI - CPF: 057.830.111-34 (EMBARGANTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), JOSE DIVINO ALVES MARIANO - CPF: 472.185.841-87 (EMBARGADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. POSSIBILIDADE DE IMISSÃO DO ADQUIRENTE EM FACE DO EX-PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Imissão na Posse, garantiu ao adquirente o direito de ingressar na posse de uma cota-parte ideal de 200 hectares, integrante de um imóvel maior em condomínio, antes pertencente ao recorrente e por ele ocupada após adjudicação judicial a terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se a prova pericial é nula por supostas irregularidades metodológicas e pela ausência do assistente técnico em parte dos trabalhos; (
ii
) verificar se a pendência de Ação Rescisória obsta o cumprimento da sentença que determina a imissão na posse; e (
iii
) analisar se é cabível a imissão na posse de cota-parte de imóvel em condomínio pro indiviso antes de sua demarcação formal.

III. Razões de decidir

3. A validade da prova pericial se impõe quando, a despeito de discordâncias técnicas, o contraditório é plenamente assegurado e a parte que alega a nulidade não demonstra prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. A divergência entre
o perito e o assistente técnico resolve-se no mérito, pelo convencimento
adequadamente motivado

do julgador.

4. A Ação Rescisória, por força do artigo 969 do Código de Processo Civil, não possui efeito suspensivo automático sobre a decisão rescindenda, sendo necessária a concessão de tutela de urgência, não verificada no caso. A adjudicação, registrada em matrícula, constitui ato jurídico perfeito, cuja eficácia prevalece até eventual desconstituição judicial.

5. É juridicamente possível a imissão na posse de cota-parte ideal de imóvel em condomínio, quando a ação é movida pelo novo titular contra o antigo proprietário da mesma fração. A individualização do objeto, para fins de imissão, pode ser conceitual e registral, não exigindo prévia ação demarcatória, sobretudo quando a lide se restringe à substituição do possuidor daquela cota específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de nulidade da prova pericial exige a demonstração de prejuízo efetivo à defesa, não sendo suficiente a mera discordância com as conclusões do perito quando o contraditório técnico foi devidamente exercido. 2. A pendência de Ação Rescisória ou de recurso dela derivado, sem a concessão de tutela provisória, não impede a efetivação de sentença transitada em julgado, em respeito à eficácia do título executivo e ao ato jurídico perfeito. 3. É cabível a imissão na posse de cota-parte ideal em condomínio pro indiviso movida pelo adquirente contra o ex-proprietário, quando o objeto da lide é conceitualmente delimitado e a pretensão visa unicamente substituir o antigo titular na posse da fração alienada."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 282, § 1º, 969 e 995.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 1006105-06.2019.8.11.0041; TJ-MG - Apelação Cível 5001918-36.2017.8.13.0481; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016284-54.2021.8.11.0000; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1033703-48.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ronaldo Giani contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia nos autos da Ação de Imissão de Posse nº 1001345-38.2023.8.11.0020, que julgou procedentes os pedidos iniciais para imitir o apelado, José Divino Alves Mariano, na posse definitiva de uma área de duzentos hectares situada no Lote Retiro do Brejo, objeto da matrícula número 3.641 do Registro Imobiliário local.

O apelante, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da prova pericial sob a tese de cerceamento de defesa, alegando que o
perito
judicial não realizou vistoria
in loco
e teria dispensado injustificadamente o acompanhamento de seu assistente técnico. No mérito, sustenta a impossibilidade jurídica da imissão na posse em virtude de o imóvel possuir natureza pró-indivisa e pela pendência de Ação Rescisória que visa desconstituir a carta de adjudicação que serviu de lastro à aquisição do apelado.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a
higidez
do laudo pericial, a validade do título de propriedade registrado e a inexistência de efeito suspensivo na ação rescisória mencionada.

Em sede recursal
, após
determinação para comprovação de pagamento das custas em parcela única e deferimento
do pedido de parcelamento das custas processuais, o apelante procedeu ao recolhimento integral do preparo recursal, restando superada a discussão acerca da deserção.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de
apelação cível
.

Da prejudicialidade dos embargos de declaração

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, cumpre reconhecer a perda do objeto dos Embargos de Declaração opostos pelo apelante contra o despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro. Naquela insurgência, o recorrente apontava omissão quanto ao pedido de parcelamento das custas processuais, as quais remontavam ao vultoso montante de R$ 32.431,74.

Todavia, os fatos documentados nos autos revelam que, após ser oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira para fins de parcelamento, o apelante optou por protocolar a guia e o respectivo comprovante derecolhimento integral do preparo recursal.

Ao proceder ao pagamento imediato e total da verba, o recorrente praticou ato nitidamente incompatível com a pretensão de parcelamento outrora deduzida. Opera-se, neste cenário, a preclusão lógica e a extinção do interesse processual quanto à modalidade de pagamento
.

Portanto, diante da satisfação integral da exigência financeira pelo próprio embargante e do estágio avançado do feito, que ora se encontra pronto para julgamento de mérito,julgo prejudicados os Embargos de Declaração, ante a manifesta perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

V O T O
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da nulidade da prova pericial

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à alegação preliminar de nulidade da prova pericial, fundada em dois argumentos centrais: a ausência de vistoria
in loco
com instrumentos topográficos adequados e a suposta dispensa indevida do assistente técnico do apelante durante os trabalhos periciais.

O sistema de nulidades processuais brasileiro é regido pelo princípio fundamental
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega, conforme se extrai do artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

A aplicação desse princípio ao caso em exame revela que, mesmo que se admitisse, em tese, alguma irregularidade no procedimento pericial, o apelante não logrou demonstrar o prejuízo efetivo que teria sofrido em sua defesa.

Com efeito, conforme documentado nos autos, o assistente técnico do apelante,
Kleidir
Antônio Nogueira Neto, acompanhou o início dos trabalhos periciais, tendo se retirado após o exame do primeiro marco divisório.
O
referido assistente apresentou parecer técnico detalhado, criticando as conclusões do perito judicial e sustentando a tese da inversão de plotagem das áreas. Esse parecer foi juntado aos autos, apreciado pelo juízo de origem e considerado na fundamentação da sentença recorrida. O assistente técnico foi, ainda, ouvido em audiência instrutória, tendo prestado depoimento sobre suas conclusões técnicas.

Portanto, o contraditório técnico foi plenamente exercido pelo apelante, que teve todas as oportunidades processuais para apresentar sua versão dos fatos e sua interpretação técnica da questão fundiária.

A divergência entre as conclusões do perito judicial e as do assistente técnico do apelante não configura nulidade processual, mas sim questão de mérito a ser resolvida pelo julgador no exercício de seu livre convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.
A corroborar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO.
VALIDADE DO LAUDO PERICIAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
(...)
II. Questão em discussão
-
2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o laudo pericial apresenta vícios que comprometam sua validade;

(
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia técnica; e

(
iii
) determinar se os Apelantes preencheram os requisitos legais da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir
-
3.
O laudo pericial oficial e seu complemento foram elaborados com clareza, fundamentação técnica e observância do contraditório, não havendo vício que justifique sua invalidação ou a realização de nova perícia. 4. A não realização de nova perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, conforme o art. 370 do CPC
.

5. A posse alegada pelos Apelantes não foi comprovada, tampouco o esbulho, pois há provas de autorização tácita para uso do corredor desde 2003-2004, o que descaracteriza a posse injusta por parte da Apelada.

6. O laudo técnico concluiu que os imóveis das partes possuem metragem compatível com as respectivas matrículas, sem sobreposição ou invasão, confirmando a posse legítima da Apelada sobre o corredor.

7. A Apelada apresentou prova documental robusta demonstrando exercício contínuo, pacífico e com animus
domini
sobre a área litigiosa, afastando qualquer direito possessório dos Apelantes.

IV. Dispositivo e tese
-
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validade do laudo pericial judicial deve ser reconhecida quando elaborado com clareza, coerência e em observância ao contraditório, não bastando a simples discordância das partes para sua anulação.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando os elementos técnicos disponíveis são suficientes para a formação do convencimento judicial.

3. A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, não se presumindo o esbulho quando há posse legítima exercida pela parte adversa com autorização tácita anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
370, 473, 479, 561 e 282, § 1º; CC, art. 1.210, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/GO, RAC 5336449-21
.2020.8.09.0016,
Rel
.
Des. Beatriz Figueiredo Franco, j. 27.03 .2023; TJ/MG, RAC 1.0338.16.011251-6/001,
Rel
.
Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 17.12 .2019; TJ/SP, RAI 2101063-73.2019.8.26 .0000, Rel. Desa. Cristina Zucchi, j. 30 .08.2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10061050620198110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PERÍCIA. VALIDADE. RESULTADO. MERA DISCORDÂNCIA DO AUTOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REGULARIDADE DAS DIVISAS DEMARCATÓRIAS. ESBULHO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. - Não há que se falar em realização de nova perícia apenas porque a parte não concordou com o resultado do laudo pericial elaborado - É desnecessária a realização de nova perícia quando a prova técnica, realizada sob o crivo do contraditório, mostra-se completa, bem fundamentada e sem vício a maculá-la - Comprovada pela perícia que não houve alteração dos limites dos imóveis, cumpre confirmar a sentença que deu parcial provimento ao pedido inicial para reconhecer a necessidade de demarcação da área, sem acolhimento da tese autoral de esbulho.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50019183620178130481, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 28/08/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2023)

O juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo adotar ou afastar suas conclusões com base no conjunto probatório, o que foi feito de forma fundamentada pelo magistrado de origem.

No que tange à metodologia empregada pelo perito, os fatos comprovados nos autos indicam que o expert utilizou dados do Sistema de Gestão Fundiária do INCRA (SIGEF), o histórico dominial das matrículas envolvidas, o georreferenciamento das propriedades lindeiras e realizou diligência ao local em 23 de maio de 2024.

O método de delimitação por exclusão, baseado no georreferenciamento já consolidado das propriedades vizinhas, constitui técnica tecnicamente
reconhecida e juridicamente idônea para a individualização de áreas remanescentes em situações de condomínio pró-indiviso, especialmente quando, como no caso em apreço, todos os confrontantes já procederam à certificação de seus domínios junto ao INCRA, sem que houvesse espaço vago entre as propriedades.

Logo,
a prova pericial foi produzida em conformidade com as normas técnicas pertinentes, o contraditório foi assegurado mediante a apresentação de parecer técnico e o depoimento do assistente em audiência, e o apelante não demonstrou prejuízo concreto à sua defesa.
Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS – LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial (de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré).

(TJ-MT 10162845420218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da prova pericial.

É como voto.

V O T O
MÉRITO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da ação rescisória e da validade da adjudicação

O apelante visa a reforma da sentença sob o argumento de que
a imissão na posse deveria aguardar o trânsito em julgado de Ação Rescisória
a qual se encontra pendente no Superior Tribunal de Justiça
.

O
artigo 969 do Código de Processo Civil revela que a propositura de demanda rescisória não impede a execução da decisão rescindenda, salvo concessão expressa de tutela de urgência, o que não ocorreu no caso em apreço.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE IMISSÃO NA
POSSE.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO COM FUNDAMENTO EM IMINENTE PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART.
969 DO CPC. COISA JULGADA
. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DILAÇÃO DO PRAZO DE
DESOCUPAÇÃO.
DESNECESSIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do exequente, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de cumprimento forçado, bem como o prosseguimento dos atos executivos para cobrança de valores decorrentes do título judicial. II. Questões em discussão
-
Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de iminente propositura de ação rescisória autoriza a suspensão do cumprimento da decisão transitada em julgado; (
ii
) saber se é juridicamente possível a dilação do prazo de desocupação do imóvel fixado na decisão agravada, à luz das circunstâncias concretas do
caso.

III. Razões de decidir A propositura, ou mesmo a expectativa de propositura, de ação rescisória não possui efeito suspensivo automático sobre o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a concessão de tutela provisória específica pelo órgão competente, o que não se verifica no caso concreto. O cumprimento de sentença constitui fase destinada à efetivação da coisa julgada, não sendo admissível, por via de agravo de instrumento, rediscutir matérias já decididas no processo de conhecimento, sob pena de esvaziamento da autoridade do título
judicial.
O prazo para desocupação voluntária do imóvel pode ser objeto de adequação judicial, quando demonstradas circunstâncias excepcionais, hipótese que não se enquadra no caso em tela, haja vista os recorrentes encontrarem-se até a presente data na posse do imóvel, ultrapassando o prazo razoável e proporcional fixado. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: A mera alegação de iminente propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença fundada em decisão transitada em julgado, nos termos do
art
.
969 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, 525, 969 e 1.015, parágrafo único; CF/1988,
arts
.
1º, III, e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado no sentido de que a ação rescisória não possui efeito suspensivo automático sobre a decisão rescindenda.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10337034820258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

Frisa-se que
a Ação Rescisória nº 1025487-06.2022.8.11.0000 foi julgada extinta sem resolução de mérito, encontrando-se pendente apenas recurso ao Superior Tribunal de Justiça
. Destaca-se que o
efeito suspensivo
não é
automático
em recurso especial
, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil,
inexistindo
nos autos
comprovação
de que tutela de urgência concedida
nos referidos
autos para suspender os efeitos da carta de adjudicação.

O imóvel
objeto da presente demanda
foi arrematado por Everaldo Martins Loura
,

n
a ação n.
0001420.95.2003.811.0020
que
tramitou na Segunda Vara
da

Comarca de Alto Araguaia, em razão disso foi expedida carta de adjudicação devidamente registrada na matrícula n. 3.641
.

O
título adjudicatório é ato jurídico perfeito e acabado, e enquanto não houver decisão judicial definitiva desconstituindo o registro, este produz todos os seus efeitos, autorizando a imissão de quem detém o domínio e nunca teve a posse.

Permitir que o devedor expropriado permaneça indefinidamente no imóvel, sob o pretexto de uma rescisória sem efeito suspensivo, seria subverter a lógica do processo de execução e esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, em flagrante violação ao princípio da efetividade processual consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Importante mencionar que o apelado adquiriu o imóvel de Everaldo Martins Loura, mediante escritura pública
de inserção de limites c/c compra e venda
, inexistindo qualquer óbice na matrícula para aquisição do referido bem no momento da sua aquisição pelo apelado
, conferindo ao apelado o status de adquirente de boa-fé
.

Logo,
acertada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau ao reconhecer a validade e eficácia da carta de adjudicação expedida em favor do apelado, visto que existe liminar concedida nos autos de ação rescisória promovida pelo apelante determinando a suspensão da
os efeitos da carta de adjudicação
, e da negociação realizada entre o apelado e Everaldo
.

Da imissão na posse em área pró-indivisa

O apelante sustenta em suas razões recursais
, a tese de impossibilidade de imissão em área pró-indivisa.

Contudo, o
s fatos documentados nos autos demonstram que, embora a matrícula mãe mencione a indivisão fática, a cota-parte de
200
hectares objeto da lide está perfeitamente delimitada conceitualmente no histórico registral como sendo o quinhão remanescente do Lote Retiro do Brejo que pertencia ao apelante.

O
apelante teve sua cota-parte expropriada por meio de adjudicação judicial e o apelado adquiriu legitimamente esse direito, a imissão na posse é o mecanismo para substituir o antigo possuidor pelo novo proprietário.

A individualização técnica promovida pelo perito e corroborada pelo georreferenciamento de vizinhos anuentes supre a necessidade de prévia ação demarcatória.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE
PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E
INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL
. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. DECISÃO SANEADORA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame
-
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse c/c perdas e danos, que rejeitou preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, ausência de individualização do imóvel e incorreção do valor da causa.

II. Questão em discussão
-
Há quatro questões em discussão: (i) a configuração do interesse de agir; (
ii
) a legitimidade passiva do agravante; (
iii
) a suficiência da individualização do imóvel; e (
iv
) a adequação do valor atribuído à causa
.
III. Razões de decidir
-
O interesse de agir dos agravados decorre de sua alegação de posse e propriedade sobre o imóvel, sendo legítima a utilização da via judicial para tutela de seus direitos possessórios.

A ilegitimidade passiva do agravante é afastada, pois ele permanece na área após o término do contrato verbal de arrendamento e a desocupação de outro arrendatário, configurando-se parte legítima.

A individualização do imóvel está devidamente comprovada por meio de matrícula, memorial descritivo e planta atualizada, atendendo aos requisitos para identificação da área litigiosa.

O valor atribuído à causa foi corretamente impugnado, devendo refletir o proveito econômico pretendido, fixado com base na tabela do INCRA, razão pela qual a decisão é parcialmente reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
-
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O interesse de agir está configurado pela necessidade e adequação do uso da via judicial para proteção
possessória.
A ilegitimidade passiva não subsiste quando o réu permanece na posse do imóvel após o fim do contrato de arrendamento
. A individualização do imóvel é suficiente quando baseada em documentos que assegurem a clareza da área objeto da lide.
O valor da causa em ações possessórias deve corresponder ao montante econômico do imóvel, considerando-se os critérios legais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5º, XXXV; CPC,
arts
. 292, IV e § 3º, e 293.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg

no
AREsp
n. 158 .127/SP, STJ; RAC n. 84.341/2016, TJMT; TJMT, IVC n. 123 .366/2013.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10327250820248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

Oportuno registrar que restou provado nos autos
que
a

matrícula-mãe
nº 3.641 e dos documentos correlatos, reconstitui
u
a cadeia dominial do imóvel
revelando
a correta individualização do objeto da lide. Depreende-se que a matrícula original, com área total de 397,46 hectares, foi desmembrada juridicamente ao longo do tempo, da seguinte forma:

100 hectares (Pedra Preta):Alienados a EVARISTO SANTOS RODRIGUES em 13/07/1984 (AV. 05/3.641), restando expressamente consignado que a área remanescente da matrícula correspondia a 297,46 hectares;

297,46 hectares remanescentes (Pedras Altas e Lote Retiro do Brejo):Adquiridos integralmente por IRONIDES MARTINS em 29/08/1989, em virtude de partilha;

Posteriormente, a Sra. IRONIDES alienou suas cotas-partes ao réu, ora apelante, RONALDO GIANI, a saber:

200 hectares (Lote Retiro do Brejo):Adquiridos em 02/12/1998, conforme R. 07/3.641.

97,46 hectares (Pedras Altas):Adquiridos na mesma época, conforme demonstra o R. 26 da matrícula nº 6.080, que evidencia a duplicidade de registro e confirma a propriedade do apelante sobre esta fração.

Ocorre que a parte ideal de200 hectares do Lote Retiro do Brejo, que pertencia ao apelante, foi objeto de carta de adjudicação em favor de EVERALDO MARTINS MOREIRA, que, por sua vez, a alienou ao autor/apelado, JOSÉ DIVINO ALVES MARIANO, conforme o R. 08/3.641.

Nesse contexto, a despeito da condição de condomínio
pro indiviso
que recai sobre a matrícula nº 3.641, o objeto da presente ação de imissão na posse
se
encontra perfeitamente individualizado e delimitado do ponto de vista jurídico.

O apelado não busca a posse de uma fração aleatória do todo, mas sim a posse da parte ideal específica –200 hectares do "Lote Retiro do Brejo"– que antes pertencia ao réu, ora apelante, e da qual este perdeu o título de propriedade. A pretensão é direcionada unicamente contra o antigo proprietário da cota-parte adquirida, que se recusa a desocupar a área correspondente ao seu antigo direito.

Assim, a individualização exigida para a procedência da imissão na posse, no caso concreto, não é a demarcação geodésica, mas a identificação do direito que legitima a posse. O apelado detém o justo título (escritura de compra e venda) referente a uma cota-parte certa e determinada (“Lote Retiro do Brejo”), adquirida de quem a adjudicou do próprio apelante.

Desta forma, agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer a perfeita individualização do bem para os fins da presente demanda e garantir ao
apelado
o direito de adentrar na área correspondente à cota-parte que legitimamente adquiriu.

Assim, não merece provimento a apelação interposta pelo apelante.

DISPOSITIVO

Em face do
exposto,
NEGO

PROVIMEN
TO
ao recurso de apelação interposto por Ronaldo Giani, mantendo integralmente a sentença que determinou a imissão definitiva de José Divino Alves Mariano na posse do imóvel descrito na inicial.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidos pelo apelante em favor dos patronos do apelado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026